Tribunal: TJES
Processo: 0007809-54.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007809-54.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRA CUZZUOL BOLONESE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com o objetivo de suprir suposta omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à alegada excessividade do percentual fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, uma vez que a matéria relativa à base de cálculo dos honorários não foi objeto de impugnação no recurso de apelação.
4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, incide a preclusão consumativa, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de impugnação específica à base de cálculo dos honorários advocatícios na apelação impede rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, mesmo que versando sobre alegada matéria de ordem pública, por força da preclusão consumativa."

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.488.048/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 13-11-2024, DJe: 22-11-2024. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento: 26-8-2024, DJe: 28-8-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
0007809-54.2020.8.08.0030
.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: SANDRA CUZZUOL BOLONESE.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A embargante opôs os presentes embargos objetivando ver suprida alegada omissão no julgamento que resultou no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interpostos por ele contra a respeitável sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada contra ele por
SANDRA CUZZUOL BOLONESE

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)

e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais sustentou a embargante, em síntese, que ”restou demonstrado a incorreção da eleição do valor da causa
[como base de cálculo para condenação em honorários]
, pois existe condenação judicial, sendo que os honorários (ainda majorados) representam montante excessivo e incompatível, em especial com os parâmetros do §2º e §3º do art. 85.”

Não há falar em omissão porque a questão relativa a base de cálculo para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não foi objeto de irresignação recursal por parte do embargante no recurso de apelação. E não há falar que por se tratar de matéria de ordem pública pode ser revista uma vez que consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz, de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato”
1
e “ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso”
2

Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

1
EREsp n. 1.488.048/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 13-11-2024, DJe: 22-11-2024.

2
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento: 26-8-2024, DJe: 28-8-2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez